Tribunal: TJMT
Processo: 1028619-03.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028619-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE ARRUDA DA SILVA - CPF: 085.959.701-65 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, consistente na apreensão de 20 porções de pasta base, 07 porções de cocaína, 01 porção de maconha, uma arma de fogo com numeração suprimida (Revólver Taurus, calibre .38), 16 munições intactas (13 calibre .38 e 03 9MM) e uma balança de precisão;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta e periculosidade social do agente.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente, consistentes na quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como na apreensão de uma arma de fogo com numeração suprimida e de diversas munições, são capazes de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 941.069/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Bruno Felipe Arruda da Silva
em preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente.

Extrai-se dos autos que, na data de 04/outubro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, consistente na apreensão de 20 porções de pasta base, 07 porções de cocaína, 01 porção de maconha, uma arma de fogo com numeração suprimida (Revólver Taurus, calibre .38), 16 munições intactas (13 calibre .38 e 03 9MM) e uma balança de precisão.

Inconformado, o impetrante sustenta que a decisão constritiva não preenche os requisitos presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, ao argumento que a gravidade em concreto delito não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva e que o paciente é primário.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 244764174).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (id. 246178158).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
para substituir a prisão preventiva por medidas menos gravosas, haja vista que o paciente ostenta bons predicados pessoais e não há gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva

(id. 249465680).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, na data de 04/outubro/2024, os agentes da Polícia Militar
monitoravam a residência do paciente, devido às suspeitas de o local ser utilizado para o tráfico de entorpecentes, e perceberam o alto fluxo de pessoas no domicílio.

Posteriormente, o paciente saiu do imóvel portando objeto semelhante a uma arma de fogo, o que motivou a tentativa de abordagem policial, oportunidade em que o paciente empreendeu fuga para o interior do domicílio.

Na sequência, os agentes estatais diligenciaram em direção ao interior da residência e verificaram que inexistiam mobílias no local, a evidenciar que a residência era utilizada, a princípio, apenas para o comércio de drogas.

Ainda, no curso da busca domiciliar, foram apreendidas 20 porções de pasta base, 07 porções de cocaína, 01 porção de maconha, uma arma de fogo com numeração suprimida (Revólver Taurus, calibre .38), 16 munições intactas (13 calibre .38 e 03 9MM) e uma balança de precisão.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente, nos termos a seguir:

[...] “Feitas estas considerações, é preciso ressaltar que a liberdade do acusado representa um risco significativo à ordem pública,
em razão da gravidade dos crimes pelos quais foi autuado e das circunstâncias que envolvem o caso
. A prisão preventiva visa, entre outros objetivos, evitar a reiteração delitiva e preservar a segurança da sociedade. No presente caso, essa necessidade é evidenciada por diversos fatores.

Primeiramente, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, é notoriamente um delito grave, com severas implicações sociais, uma vez que afeta diretamente a saúde pública e fomenta a criminalidade em geral.
A quantidade e a variedade de substâncias apreendidas com o réu, incluindo trouxinhas de cocaína, pasta base de cocaína e maconha, além de uma balança de precisão utilizada para fracionar e comercializar os entorpecentes, indicam que o acusado estava envolvido em um esquema ativo de tráfico de drogas
. A periculosidade social desse crime, quando associado ao tráfico organizado, impõe uma resposta cautelar mais rígida.

Além disso,
a prisão em flagrante revelou que o réu estava na posse de uma arma de fogo com numeração suprimida, o que agrava a situação, já que a arma sem identificação é comumente associada a práticas criminosas, como violência e intimidação, potencializando os riscos que a liberdade do acusado representa
. O uso de arma de fogo em circunstâncias como estas demonstra a periculosidade do réu e a real possibilidade de envolvimento em outros delitos violentos, evidenciando a necessidade de sua segregação para evitar que, em liberdade, ele possa novamente utilizar armas de forma ilícita” [...]
(id. 244690199, p. 61).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada pelo Juízo de origem para tutelar a ordem pública.

Isso porque, além da quantidade e variedade de drogas apreendidas (20 porções de pasta base, 07 porções de cocaína, 01 porção de maconha), o paciente também portava arma de fogo, munições e balança de precisão, em imóvel, a princípio, utilizado exclusivamente como ponto de venda de drogas, elementos que evidenciam a sua periculosidade social e a necessidade da prisão preventiva, neste momento, para a garantia da ordem pública.

Nesse aspecto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alta reprovabilidade do
modus operandi
aplicado na empreitada delitiva é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.

A propósito:

[...] “In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida no contexto da traficância, a posse de arma de fogo e responder a outros processos criminais, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do recorrente, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 195.603/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece
a
quantidade
e
variedade
de drogas como fundamento idôneo a evidenciar a gravidade concreta do delito, pois essa circunstância extrapola a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no HC n. 941.069/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Outrossim, mesmo que o paciente ostente predicados pessoais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão parcial da ordem, entendo que as medidas cautelares menos gravosas não se mostram suficientes – neste momento – para acautelar a ordem pública, tendo em vistas as circunstâncias fáticas dos crimes atribuídos ao paciente, como acertadamente fundamentado pelo juízo de origem.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024